Tribunal: TJMT
Processo: 1049454-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049454-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL PINHEIRO FONSECA DUARTE - CPF: 047.208.331-79 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1049454-48.2020.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): RAFAEL PINHEIRO FONSECA DUARTE

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): RAFAEL PINHEIRO FONSECA DUARTE

BANCO BRADESCO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA
ASTREINTES
PELA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO
IN RE IPSA
– MULTA
ASTREINTES
FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO ­– RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial. Não tendo a promovida comprovado que realizou a baixa, bem como não havendo qualquer abusividade no valor, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado “a quo”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, não havendo inscrição anterior a que está sendo discutida nestes autos, deve ser afastada a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte Recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto pelas partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385, do STJ, ao argumento de que há registro anterior no cadastro de inadimplentes, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

1. REJEITAR
as preliminares arguidas pela parte ré;

2. RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço dos parte ré, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 239,72 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos),

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

4. DETERMINAR que a parte ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que PROPONHO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

5.

DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça;

6.

CONTUDO, PROPONHO POR JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição anterior à que está sendo discutida, sendo cabível o dano moral.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razoes recursais, sustentou a nulidade da multa
astreintes
é medida que se impõe, considerando que o valor fixado é excessivamente desproporcional ao dano experimentado, devendo ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para exclusão ou redução do valor aplicado à título de multa
astreintes
.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, considerando que o recurso inominado apresentado pela parte promovida é tão somente para reduzir ou excluir a multa
astreintes
, não havendo qualquer discussão quanto a declaração de inexistência de débito, não resta dúvidas acerca do ato ilícito, havendo controvérsia somente quanto à correta aplicabilidade da referida súmula e multa
astreintes
, o que passo a analisar.

No extrato juntado com a inicial, observa-se a existência de 02 (duas) restrições simultâneas, quais foram registradas na mesma data, conforme demonstrado abaixo:

05/02/2020 BANCO BRADESCO S/A 047208331000079FI SCPC SAO PAULO SP C 239,72

05/02/2020 BANCO BRADESCO S/A 047208331000079CT SCPC SAO PAULO SP C 95,93

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste à parte promovente, pois não há registro de inscrição preexistente, de fato, não existe inscrição anterior a que está sendo discutida nos autos.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, não tem aplicabilidade no presente caso, sendo devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, não havendo inscrição preexistente legítima, de rigor a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de que seja incluída a indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Com relação à multa
astreintes
, vejo que a sentença determinou a exclusão do nome do promovente dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, arbitrando, na hipótese de descumprimento, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente alegou em recurso que a nulidade da multa é medida que se impõe, considerando que o valor fixado é excessivamente desproporcional ao dano experimentado, devendo ser reduzido.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Entendo que não há qualquer abusividade, devendo a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar em substituição.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021